Tribunal: TJBA
Processo: 8040663-97.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AGRAVO INTERNO EM ÇÃO RESCISÓRIA n. 8040663-97.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AGRAVANTE: JOSE HAMILTON AGUIAR DOS SANTOS Advogado(s): ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. ACÓRDÃO RESCIDENDO COM TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE VINTE E DOIS ANOS. PRAZO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA ULTRAPASSADO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. INVIABILIDADE DO PEDIDO RESCISÓRIO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL NO PROCESSO ORIGINÁRIO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou extinta ação rescisória proposta para desconstituir acórdão transitado em julgado em 19/09/2001. Alegação de situação excepcional para afastar a decadência, sustentada na alegação de intempestividade de apelação no processo originário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a intempestividade do recurso de apelação no processo originário constitui fundamento hábil à rescisão do julgado após o trânsito em julgado há mais de vinte e dois anos. II. RAZÕES DE DECIDIR 3. O trânsito em julgado do acórdão rescindendo ocorrido em 19/09/2001, sem qualquer impugnação tempestiva, torna inviável o ajuizamento da ação rescisória em 22/07/2024, configurando decadência nos termos do art. 975 do CPC. 4. A alegação de intempestividade do recurso anterior, formulada após mais de duas décadas, representa tentativa de esvaziar a coisa julgada material, em afronta aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a invocação tardia de nulidades processuais configura nulidade de algibeira, incompatível com o princípio da boa-fé processual. 6. Não se caracteriza violação manifesta de norma jurídica capaz de autorizar a rescisão, visto que o acórdão rescindendo enfrentou detidamente as matérias controvertidas, respeitando o contraditório e a ampla defesa. 7. A ação rescisória não se presta à revisão do mérito ou à mera insatisfação da parte vencida, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Tese de julgamento: “A invocação tardia de nulidade processual caracteriza nulidade de algibeira, sendo incabível para desconstituir decisão transitada em julgado.” _____________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 272, § 8º, 975. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1833871/TO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.03.2023, DJe 28.03.2023; STJ, AgInt no REsp 1962777/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021; STJ, REsp 1714163/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.09.2019, DJe 26.09.2019; STJ, AgInt na AR 7098/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 15.03.2022, DJe 17.03.2022; STJ, AgInt na AR 5634/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 29.03.2022, DJe 01.04.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Ação Rescisória nº 8040663-97.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante JOSÉ HAMILTON AGUIAR DOS SANTOS e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões,. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA